Tribunal: TJDFT
Processo: 0712532-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712532-95.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: HIBSEN ARIMATEIA LOPES PALMEIRA DESPACHO Intime-se a recorrente MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 21976715, na qual a advogada do recorrido afirma que as partes celebraram acordo, esclarecendo se persiste o interesse no recurso especial interposto no ID 21851627. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024